Tribunal: CARF
Processo: 10680.909553/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.909553/2012-13
ACÓRDÃO
9303-016.113 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NACIONAL MINERIOS S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO À DECISÃO VINCULANTE DO
STJ. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, § 12, III, “B”, do RICARF, não servirá como
paradigma o acórdão que contrarie que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, decisão transitada em julgado do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática dos recursos
repetitivos.
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Em havendo falta de interesse recursal, é descabido o conhecimento do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.109, de 09 de
outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10680.909555/2012-11, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.113 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909553/2012-13
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte e pela
Fazenda Nacional, ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015 e alterações posteriores, em face de acórdão assim ementado:
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE E DA RELEVÂNCIA. VINCULAÇÃO. Conforme decidido pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, de caráter vinculante para o CARF, na
aplicação da legislação de PIS/Cofins o conceito de insumo deve ser aferido à luz
do critério da: i) essencialidade, por se constituir elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo, cuja subtração importa na impossibilidade de
produção do bem ou, ao menos, em substancial perda da sua qualidade; e ii)
relevância, por sua importância na cadeia produtiva ou por imposição legal.
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. PRODUTOS INACABADOS E
INSUMOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS, CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. As
despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em elaboração
(inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte integram o
custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e, consequentemente,
geram créditos da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO COM
BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO. No regime da não
cumulatividade, apenas os bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam
diretamente associados ao processo produtivo é que geram direito a crédito
calculado com base no valor de aquisição.
A decisão recorrida deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para conceder o
crédito sobre os seguintes itens, atendidos os requisitos da lei, dentre os quais se tratar de
aquisições tributadas junto a PJs domiciliadas no País e, em relação aos bens do ativo imobilizado
utilizados na produção, o crédito deverá ser calculado com base nos encargos de depreciação ou
amortização (art. 3o, § 1o, inciso III, da Lei no 10.833/2003, observadas as alterações
supervenientes, a depender do período de apuração) :
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.113 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909553/2012-13
3
a) frete entre estabelecimentos e
b) aquisições de vergalhões, sistema de comunicação por fibra ótica, sistema de
identificação de vagões por transponder simm, conjunto de quadros de comando e indicador
simm, bomba centr. vert., medidor com base acoplada, reservatório minério, estetoscópio
eletrônico, jarro de floculação, barco fibra de vidro, chapa compensado, carretéis, e turbidimetro
portátil.
Em Recurso Especial, o Contribuinte suscitou divergência jurisprudencial quanto a
“comprovação do crédito em compensação. Ônus probatório”.
O r. despacho negou seguimento ao recurso, com as seguintes razões:
Mas, conforme dito, não esclarece para quais insumos o laudo seria aproveitável, ou mesmo
se houve alguma glosa mantida que estaria em contradição com o laudo.
Em segundo lugar, conforme dito na introdução teórica, a divergência quanto à avaliação
das provas somente se instaura quando o paradigma apresenta elementos factuais e
probatórios semelhantes, o que não restou demonstrado.
Veja-se ainda que o paradigma não ampara a tese da recorrente, posto que, ao admitir
quaisquer meios de prova, não estabelece todos os requisitos que tais provas deveriam
conter. Assim, o paradigma não analisa os requisitos de validade de laudos, de modo que,
mais uma vez, não configura a necessária semelhança de elementos norteadores das razões
de decidir. Logo, no recurso não poderá ter seguimento.
Proposto o Agravo, outro Despacho ratificou a negativa.
Por sua vez, a Fazenda Nacional propôs Recurso Especial, aduzindo divergência em
relação a duas matérias:
 Crédito de Pis e Cofins - Fretes na transferência de insumos e produtos
inacabados entre estabelecimentos da mesma empresa – Paradigma n°
3401-01.692; e
 Creditamento, no regime não-cumulativo de Pis e Cofins, sobre fretes na
aquisição de insumos desonerados de Pis/Cofins – Paradigmas n° 9303-
005.154 e 3301-002.29.
O Despacho de admissibilidade deu seguimento parcial ao Recurso, apenas quanto
a segunda matéria.
Em relação ao tema dos fretes de transferência, o despacho entendeu que o
paradigma era anacrônico.
A Fazenda Nacional propôs Agravo. E então foi dado seguimento ao Recurso
Especial também quanto a primeira matéria.
Em Contrarrazões, o Contribuinte requer o não conhecimento do apelo fazendário.
É o relatório.

Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.113 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909553/2012-13
4

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial é tempestivo, bem como deve atender aos requisitos
do art. 118 do RICARF.
Passa-se à análise.
CRÉDITO DE PIS E COFINS - FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E PRODUTOS
INACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA – PARADIGMA N° 3401-
01.692
Do cotejo entre os julgados, tem-se:
Itens de comparação
Acórdão recorrido
Acórdão paradigma n° 3401-01.692
Conceito de insumo
Aplicou o REsp 1.221.170/PR, do STJ
– relevância e essencialidade.
Afastou o conceito de IPI e do IRPJ,
consignado que: “recorro à letra da lei
garantidora do aproveitamento dos créditos
do PIS/Pasep e da Cofins no regime da não
cumulatividade, segundo a qual os créditos
devem ser calculados em relação aos bens e
serviços,
utilizados
como
insumo
na
prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.”
Tipo de Frete
frente entre estabelecimentos do
mesmo
estabelecimento
para
transporte de produto acabado ou
em produção tem direito ao crédito.
Transporte de produtos, acabados ou não,
entre seus próprios estabelecimentos.
Crédito reconhecido
Sim
Não
Norma Jurídica aplicável
Aplicou o inciso II, do art. 3°:
“Assim, entendo que o caso em tela
atende os critérios de essencialidade
e relevância, deste modo, reverto à
glosa relacionado ao frete entre
estabelecimento
da
entre
estabelecimentos
da
própria
empresa.”
Afastou a aplicação do inciso IX, do art. 3°:
“Inicialmente, e não obstante todas as
ponderações da Recorrente quanto aos
gastos com o transporte de seus produtos,
acabados ou não, entre seus próprios
estabelecimentos, tenho comigo que a regra
contida no inciso IX do art. 3°, da Lei no
10.833, de 29/12/2003, não comporta outra
interpretação senão a de que os créditos
sobre fretes limitam-se às operações de
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.113 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909553/2012-13
5
Itens de comparação
Acórdão recorrido
Acórdão paradigma n° 3401-01.692
venda.”

Ainda que a Fazenda Nacional recorra com fundamento em três incisos,
afigura-se a divergência jurisprudencial em relação ao disposto no art. 3o
(em especial, incisos I, II e IX), da Lei n. 10.833/2003 e da Lei n.
10.637/2002 e art. 15 da Lei n. 10.833/2003, entendo que, de fato, o apelo
não pode ser conhecido nesta matéria:
(i) Diante da decisão do STJ no REsp1.221.170/PR, o acórdão paradigma
poderia ter decidido de forma diferente, uma vez que o reconhecimento
do crédito relacionado ao frete de insumos ou produtos em elaboração
está sujeito à análise de essencialidade e relevância.
Embora a legislação não tenha mudado, o acórdão paradigma foi exarado à
luz de interpretação normativa diversa e vinculante daquela que orientou o
acórdão recorrido.
Por isso, entendo pela aplicação do parágrafo 12, III, “b”, do art. 118 do
RICARF:
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...) III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar:
(...)
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos;
(ii) Os fundamentos das decisões foram distintos: provimento pelo inciso II
e negativa pelo inciso IX.
(iii) No acórdão paradigma, parece que há fundamento autônomo para a
negativa, como se verifica dos seguintes trechos da decisão:
Ementa:
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. INSUMOS.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. De não se admitir o
aproveitamento de créditos originados dos serviços de transportes outros
que não apenas relacionados às operações de venda. Aplicação da regra
contida no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 29/12/2003.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.113 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909553/2012-13
6
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. A norma introduzida
pelo art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, segundo a qual os fretes prestados
por pessoas jurídicas residentes no Brasil e suportados pela vendedora de
mercadorias geram créditos a partir de 1o de fevereiro de 2004, é
ampliativa em relação aos créditos previstos no inc. II do mesmo artigo.
Com base neste inciso os fretes entre os estabelecimentos da pessoa
jurídica, de insumos e mercadorias produzidas ou vendidas, também dão
direito a créditos. Mas para tanto há necessidade de comprovação quanto
aos bens transportados e aos percursos, sem a qual os créditos são
negados.
Voto:
Vê-se, portanto, que também divirjo em parte do entendimento da DRJ,
que admitiria o crédito dos fretes que pudessem ser considerados como
“insumos”. No caso, entretanto, a instância de piso entendeu que a
Recorrente não comprovou a correta utilização dos serviços de frete. Desta
forma, e na linha do preceito legal acima mencionado, nego provimento ao
recurso quanto aos gastos relacionados ao transporte de produtos,
acabados ou não, entre os vários estabelecimentos da empresa, bem como
aos gastos que, identificados, não estão relacionados às operações de
venda, e ainda os gastos não identificados pelo contribuinte, de forma que,
da tabela de fls. 838/840, nenhuma glosa deve ser revertida.
Assim, não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se
assenta em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para
manutenção do acórdão recorrido e a parte não traz divergência
jurisprudencial com relação a todos eles.
CREDITAMENTO, NO REGIME NÃO-CUMULATIVO DE PIS E COFINS, SOBRE FRETES NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESONERADOS DE PIS/COFINS
No tocante a esta matéria, o Recurso Especial não comporta
conhecimento, uma vez que não houve glosa nos autos em relação a fretes
na aquisição de insumos desonerados, como se vê dos principais atos
processos:
Relatório Fiscal – e-fls. 235/250
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.113 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909553/2012-13
7

Acórdão da manifestação de inconformidade, 16-83.627 - 6a Turma da
DRJ/SPO:
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES. CRÉDITOS. O direito de
calcular créditos de despesas com fretes no âmbito do regime da não
cumulatividade está restrito ao frete na operação de venda, quando o ônus
for suportado pelo vendedor e o serviço seja prestado por pessoa jurídica
domiciliada no país. Não existe previsão legal expressa para o cálculo de
crédito sobre o valor do frete na aquisição de insumos. A possibilidade de
apropriação de crédito calculado sobre a despesa com frete na aquisição
está relacionada à possibilidade ou não de apropriação de crédito em
relação aos bens adquiridos.
FRETE. TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS. CRÉDITOS. Despesas com
fretes relacionados ao transporte entre estabelecimentos da empresa não
dão direito a crédito na apuração de créditos sob a modalidade não
cumulativa.
Decisão recorrida:
DESPESAS.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE.
PRODUTOS
INACABADOS E INSUMOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS, CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. As despesas com fretes para a transferência/transporte de
produtos em elaboração (inacabados) e de insumos entre estabelecimentos
do contribuinte integram o custo de produção dos produtos
fabricados/vendidos e, consequentemente, geram créditos da contribuição.
Logo, o Recurso Especial da Fazenda Nacional não pode ser conhecido
nesta matéria, por falta de interesse recursal.
Do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.113 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909553/2012-13
8
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 752
DF CARF MF
Original